Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0725158-93.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BRUNO VARANDA CARDOSO, JOSE JANDUY COUTINHO DE ALMEIDA NETTO AGRAVADO: RITMO E POESIA LTDA, REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, SOMMAR MAIS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, MOOD MIDIAS &amp; MARKETING LTDA DECISÃO Conforme decisão objeto do ID 54265079 foi indeferida a gratuidade de justiça referente ao pedido formulado no Recurso Inominado interposto por RITMO E POESIA LTDA (ID 54142216). Na mesma ocasião foi concedido o prazo de 48h para pagamento do preparo, o qual transcorreu em branco. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela requerida, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido, foi então intimada para efetuar o preparo, deixando transcorrer em branco o prazo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por RITMO E POESIA LTDA, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Intimem-se. Após, retornem os autos ao gabinete para exame do Agravo Interno interposto pelos autores. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.